Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-98.2019.8.11.0012
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-98.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO - CPF: 891.286.481-53 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PRELIMINAR
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
REQUISITOS PREENCHIDOS
– ACOLHIDA -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 485, IV, DO CPC
– ADESÃO AO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA
NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL
– DEMAIS M
ATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU
–
VEDACAO DE APRECIACAO
DIRETAMENTE PELO
JUÍZO
AD QUEM
-
SUPRESSAO DE INSTANCIA
- VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.” (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

2. A realização de parcelamento do débito fiscal, na esfera administrativa, não representa extinção do crédito tributário, mormente porque tal fato não impede o contribuinte de socorrer-se ao Judiciário para pleitear a anulação do débito que entende indevido, ainda que com ele tenha anuído.

3. “É vedado ao Juízo
ad quem
decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

4. Sentença cassada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
M.M. Ricardo Nicolino de Castro,
nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal
” nº
1000996-98.2019.811.0012, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ausência de interesse de agir, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a necessidade de concessão da justiça gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios
.

Diz que o juízo de origem revogou a gratuidade de justiça concedida como sanção pelo parcelamento realizado.

Expõe que nem de longe o pagamento de 12 parcelas de R$330,00 representa situação financeira confortável, pois, em verdade, seus irmãos lhe ajudam no pagamento.

Afirma que somente aceitou o parcelamento porque era em valor capaz de realizar o pagamento, que esta contando com auxilio financeiro de familiares, e para ter seu nome limpo de volta.

Afiança que demonstrou nos autos não possuir condições financeiras, pedindo compreensão de que aceitar a pagar R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) mensais não significa ter condições de pagar 10% sobre o valor de R$64.685,80 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), somando ainda as custas processuais.

Indica que na impugnação à contestação informou sobre o parcelamento, expondo que não reconhece o débito, tendo feito, tão somente, para limpar o seu nome, aproveitando o enorme desconto oferecido pelo Estado.

De outro lado, alega que o parcelamento não elide o direito da recorrente em discutir o débito, pois a teor do que já afirmou o Supremo Tribunal Federal, “
não pode prevalecer a confissão do imune quanto a realidade do débito inexigível por força da constituição, sem quebra do principio da irretratabilidade da confissão
”.

Pontua que mesmo diante da confissão da dívida por meio do parcelamento, há a possibilidade de discussão do débito em juízo.

Narra, ainda, que se viu obrigada a aderir ao parcelamento em razão de que seu nome estava protestado de forma indevida, de modo que requer a restituição em dobro do valor cobrado, pois aceitou o parcelamento não porque admite/confessa o débito, mas porque precisava de seu nome limpo.

Discorre que a confissão realizada nessas condições não impede que o indivíduo, diante de determinadas circunstâncias, possa postular em juízo a repetição do indébito, quer dizer, a restituição do valor indevidamente pagou ou pago a maior, nos termos do artigo 165, I do CTN.

Descreve que o ato administrativo da confissão não pode ser reconhecido de forma absoluta, pois se torna nulo em face de princípios constitucionais, os quais obrigam a Administração Pública a extinguir as consequências maculadas pelo tributo.

Ainda, aduz ser indevida a aplicação de multa por falta de entrega de escrituração digital – EFD.

Explana que a empresa L. F. DOS REIS – ME foi extinta em novembro/2015, quando sua proprietária, ora apelante, sofreu acidente automobilístico e não teve mais qualquer condição de laborar.

Explica que não houve baixa da empresa porque a pessoa física Luciene ficou mais de um ano em tratamento médico intensivo e, após, mesmo com a empresa fechada, já havia gerado débitos junto ao Estado e este se recusa a permitir que haja baixa/extinção da empresa sem que ocorra a adimplência dos débitos.

Assegura que inexistiu fato gerador dos débitos discutidos, posto que a empresa encontrava-se fechada, sendo que somente não foi baixado o CNPJ junto à Receita Federal, bem como extinto junto à Junta Comercial do Estado, porque naquele momento a pessoa Física Luciene estava em tratamento médico e, após, o Estado alegava a existência de débitos e impedia desde então que fosse feita a baixa sem pagamentos de multas, as quais entende indevidas, mormente porque a empresa não se encontrava em funcionamento.

Enuncia que por ser Micro Empresa Individual – MEI, optante pelo Simples Nacional, não há obrigatoriedade de entrega da escrituração fiscal digital.

Manifesta, ainda, pela necessidade de condenação do ente estadual em danos morais, posto que o valor cobrado e o protesto foram ilícitos.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de conceder a gratuidade de justiça e lhe isentar do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e, no mérito, declarar a inexigibilidade da cobrança da multa por não entrega SPED e por consequência, a devolução em dobro do valor cobrado e pago no parcelamento, bem como a condenação da recorrida por danos morais pelo protesto indevido.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios. [id. 78188285]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 79296470]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a ausência de interesse de agir, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO
ajuizou, em 06/09/2019, a
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
” nº
1000996-98.2019.811.0012,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer a inexistência do débito cobrado no valor R$ 54.685,80 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco mil reais e oitenta centavos), bem como a extinção e baixa da empresa, além da condenação em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Na espécie, após instrução processual, o juízo de origem sentenciou o feito, em 29/07/2020, acolhendo a preliminar de ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Conforme sustenta a Requerida, após o ajuizamento da ação, precisamente em 19/12/2019, a parte Requerente teria firmado, junto à Administração Fazendária, parcelamento do débito que se busca ver desconstituído, o que revelaria a ausência de interesse de agir.

Neste sentido, os documentados encartados pela parte Requerida bem demonstram a adesão ao parcelamento e, por consectário a suspensão do crédito tributário. E mais. Evidencia-se também que o parcelamento do débito foi realizado após a ajuizamento da presente ação, muito embora não tenha sido posteriormente comunicado nos autos,

comportamento este que não se coaduna com a lealdade que se espera das partes que participam do processo.

A atitude da parte que, de um lado questiona judicialmente um débito tributário e, paralelamente, confessa o débito no âmbito administrativo, ainda que por meio de adesão ao parcelamento, mostra-se típico comportamento contraditório que, se de um lado merece reprimenda, de outro, revela-se demonstração suficiente da carência de interesse de agir, mormente na faceta necessidade. Sobre o tema há precedentes, mutatis mutandis:

(omissis)

Saliento, por dever de clareza, que ao contrário do que busca fazer crer a parte autora em sua réplica, não se está aqui a discutir a validade da confissão da dívida, uma vez que tal ponto sequer é objeto dos pedidos formulados na inicial. O ponto nodal para a resolução da quaestio é o fato de haver incompatível comportamento entre aquele que questiona o débito e, em seguida, o confessa, afinal, ninguém confessa aquilo que não entende ser verdadeiro.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 485, IV do CPC.

REVOGO o Benefício da Gratuidade de Justiça, uma vez que a adesão ao parcelamento do débito revela a existência de poder econômico capaz de suportar os ônus processuais dele decorrentes.

CONDENO a parte autora em custas e honorários, estes que fixo em 10% do valor da pretensão econômica da causa.”
[id. 78188280]

Preliminarmente
, a parte Apelante sustenta a necessidade de concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, bem como que a simples adesão ao parcelamento da dívida não afasta a sua condição de hipossuficiente.

Com efeito, cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, razão pela qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

O pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo, com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Sobre a gratuidade, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 98 e 99 que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Contudo, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

No mesmo aspecto o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Desse modo, verifico que, apesar de a parte Apelante ter aderido ao parcelamento da dívida tributária, tal motivo, por si só, não tem o condão de afastar a concessão da gratuidade de justiça, visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea, especificamente pela declaração de hipossuficiência, extratos previdenciários e CTPS (id. 78188258, 78188260, 78188261 e 78188262).

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA — DECISÃO AGRAVADA MANTIDA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

(N.U 1004326-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

(N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Desse modo,
acolho a preliminar suscitada
, para conceder a gratuidade de justiça à parte Apelante.

De outro lado, no que tange ao mérito da demanda, a parte Apelante sustenta que o parcelamento da dívida não elide o seu direito de discutir o débito em ação anulatória.

Pois bem. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por entender que a adesão ao parcelamento da dívida tributária discutida na ação anulatória acarreta a sua extinção.

Com efeito, em que pese a parte Apelante ter aderido ao parcelamento do débito, esta o fez para aproveitar os benefícios fiscais momentâneos e realizar a baixa da empresa, ao passo que não pode ser impedida de continuar discutindo o débito que entende indevido por meio da ação anulatória.

Ora, a confissão da dívida, com o objetivo de parcelamento, não inibe a discussão judicial do débito e tem efeitos somente na esfera administrativa. Portanto, não implica a impossibilidade de discutir sua legalidade ou inconstitucionalidade em ação judicial, caso o contribuinte não concorde com a imposição tributária. As consequências jurídicas desse ato de vontade não se estendem à esfera judicial, pois a pretensão jurisdicional não se assemelha ao ato administrativo.

Deste modo, ao se considerar a unidade de jurisdição, a administração tributária não tem poder para decidir sobre a legalidade ou constitucionalidade do débito, ao passo que a confissão de dívida para efeito de parcelamento, não exclui da apreciação, pelo Poder Judiciário, da controvérsia, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, consoante preconiza o art. 5º, XXXV, da Constituição,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;”

No mesmo sentido, o Juiz Federal Leandro Paulsen descreve que:

“Confissão de dívida tributária não impede a discussão da obrigação tributária. Justamente porque a obrigação tributária decorre da lei, e não da vontade do contribuinte, a confissão de dívida tributária não impede a discussão em juízo, fundada, e.g. em inconstitucionalidade, não-incidência ou isenção. A confissão não inibe o questionamento da relação jurídicotributária. Isso não significa que a confissão seja desprovida de valor. Terá valor, sim, mas quanto aos fatos, que não poderão ser infirmados por simples reconsideração do contribuinte, mas apenas se demonstrado vício de vontade. A irrevogabilidade e irretratabilidade terá apenas esta dimensão.”
(
in
Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 8ª ed., 2006, p. 700)

Ainda sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a
“confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos"
(tema 375 do STJ)
.

Ademais, o parcelamento da dívida, a teor do que dispõe o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, tal fato não impede o contribuinte a socorrer-se do Poder Judiciário para pleitear a anulação do débito que entende indevido, ainda que com ele tenha inicialmente concordado.

No que tange às demais matérias suscitadas pela parte Apelante, verifico que não foram alvo de análise pelo juízo
a quo
, ao passo que a sua análise, tão somente, em esfera recursal incorreria em supressão de instância.

Nesse diapasão, colha-se julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP – PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IRREGULARIDADE – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE SALÁRIO –

AFIRMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU RECURSAL E MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

(N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte Apelante, bem como para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação declaratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021